Tribunal: TJES
Processo: 0000912-82.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000912-82.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARDY CALHEIROS CALDEIRA e outros (2)

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONSTATADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EQUIDADE (ART. 85, § 8º, DO CPC C/C ART. 3º DO CPP). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação criminal. O embargante, advogado dativo, sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios referentes à sua atuação na fase recursal perante este Tribunal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo pela atuação em segunda instância; (ii) qual o critério legal para a fixação do quantum diante da ausência de previsão específica no Código de Processo Penal; e (iii) se as tabelas de conselhos ou resoluções federais possuem caráter vinculante para a Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão quanto ao pedido de verba honorária, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir a lacuna, em observância ao princípio da indispensabilidade do advogado à administração da justiça (art. 133 da CF/88).

4. Ante a lacuna do Código de Processo Penal, aplica-se analogicamente o Código de Processo Civil (art. 3º do CPP), especificamente o art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza o arbitramento por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

5. A fixação deve considerar o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, não estando o magistrado adstrito a valores pré-fixados em decretos estaduais ou resoluções da Justiça Federal (Resolução nº 558/2007-CJF), cuja inaplicabilidade perante a Justiça Estadual é pacífica nesta Corte.

6. Verificada a efetiva prestação de serviço em segunda instância, é devido o arbitramento de honorários em valor condizente com a dignidade do exercício da advocacia dativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e providos para sanar a omissão e arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000912-82.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARDY CALHEIROS CALDEIRA, WILLER DIAS SERENO, JOCIMAR ANDRADE NUNES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELANTE: AFONSO GOMES MAIA - ES25941-A
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
AFONSO GOMES MAIA
em face do acórdão que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto.

O embargante requer a fixação de honorários advocatícios, em razão de sua atuação em segunda instância.

Pois bem. Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o zelo profissional da advogada dativa, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Assim, em razão da atuação do advogado dativo em segunda instância, arbitro o valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários em favor do Dr. Afonso Gomes Maia, OAB/ES nº 25.941.

Por todo o exposto, conheço dos presentes embargos e dou provimento para aclarar as omissões suscitadas, nos termos do voto supra.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo.